Tribunal: TJES
Processo: 0023842-60.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023842-60.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: ALLAN SEBASTIAN DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AO MENOS UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.
De fato, incidiu em omissão o órgão julgador ao deixar de apreciar a tese de irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Contudo, o acolhimento dos embargos não enseja efeitos infringentes quando a decisão embargada se sustenta em fundamento autônomo e suficiente, qual seja, o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em entendimento jurisprudencial consolidado anteriormente à referida lei, que considera a repetição de diligências infrutíferas como inércia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. Constatada a existência do vício, após ter sido devidamente sanado, não se verificou razões para modificação da conclusão alcançada.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023842-60.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987-A, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A
APELADO: ALLAN SEBASTIAN DOS SANTOS, ALEXANDER MARTINS CARDOSO, A M CARDOSO CONFECCOES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Comprocred Fomento Mercantil Ltda

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso interposto.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão, consistente na ausência de análise da tese recursal de que a sentença de primeiro grau aplicou indevida e retroativamente a Lei nº 14.195/2021 para reconhecer a prescrição intercorrente, em violação ao princípio do tempus regit actum.

Pois bem. No caso, tenho que o presente recurso merece ser acolhido, posto que de fato se encontra presente ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo, confirmou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com base na inércia da parte credora em promover atos eficazes à satisfação do crédito. Contudo, deixou de enfrentar expressamente o argumento levantado pela então apelante, ora embargante, de que o juízo

a quo teria se fundamentado em norma (Lei nº 14.195/2021) posterior ao início do prazo prescricional, o que configuraria aplicação retroativa da lei, vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a análise da aplicabilidade da lei no tempo era questão prejudicial e relevante, capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado, de modo que sua ausência configura a omissão alegada, em ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Passo, portanto, a sanar o vício.

Assiste razão à embargante quando defende a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021. Conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, o novo regime da prescrição intercorrente não pode ser aplicado retroativamente, incidindo apenas nos processos em que a suspensão da execução tenha ocorrido já na sua vigência.

Ocorre que, embora a omissão exista e a tese da irretroatividade esteja correta, a sanação do vício não importa em alteração da decisão. Isso porque a fundamentação central do acórdão embargado não se baseou nas inovações da referida lei, mas sim em entendimento jurisprudencial já pacificado muito antes de sua edição.

O acórdão foi claro ao assentar que a inércia processual se configurou pela reiteração de diligências que se mostraram infrutíferas para a localização de bens penhoráveis. A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, já era assente no sentido de que a mera repetição de pedidos de consulta aos sistemas conveniados (Bacenjud, Renajud, etc.), sem resultado prático, não constitui causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional intercorrente, por não representar impulso útil e efetivo ao processo.

No caso concreto, o próprio acórdão detalhou que, desde 2015 para dois dos executados e 2019 para o terceiro, não eram localizados bens passíveis de penhora , tendo transcorrido lapso temporal superior a 6 (seis) anos, incluindo o prazo de suspensão ânuo, sem que a exequente lograsse êxito em suas buscas. Tal cenário, por si só, já era suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente com base nas regras e na jurisprudência vigentes à época, independentemente das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

Assim, a integração do julgado serve para esclarecer que, mesmo sob a ótica da legislação anterior, a conclusão pela manutenção da sentença de extinção do feito permanece hígida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar o vício de omissão, integrando ao acórdão a análise sobre a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021,
sem alterar, entretanto, a conclusão do julgado
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.